Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve o autor recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência.
3. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para recolher as custas intermediárias, ou indicar endereço para localização do bem ou, ainda, formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
4. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito e, no caso dos autos, pela verificada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.